Tribunal: TJSP
Processo: 1501001-87.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Alegação de suposta coação irresistível caracterizadora da figura excludente da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa – Impossibilidade – Circunstância agravante da reincidência compensada com a circunstância atenuante da confissão –

Ementa:
Tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Alegação de suposta coação irresistível caracterizadora da figura excludente da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa – Impossibilidade – Circunstância agravante da reincidência compensada com a circunstância atenuante da confissão – Manutenção das penas estabelecidas no primeiro grau de jurisdição, isto é, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal - Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, diante da reincidência - Recurso da defesa IMPROVIDO.